Tribunal: TJDFT
Processo: 0706320-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706320-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO ALVES DE MELO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cassio Alves de Melo contra o decisum que não conheceu do pedido de reconsideração da ordem judicial que fixou multa de 10% sobre o valor da causa por ato atentatório à justiça. O agravante afirma que o objeto recursal é a exibição ou posse de documento ou coisa, como disposto no inc. VI do art. 1.015 do CPC. Em verdade, verifica-se que o agravante compareceu espontaneamente na ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor e foi instado a apresentar o bem contratado, sob pena de punição. Em razão da inércia em indicar a localização do veículo, a multa foi aplicada. Feito pedido de reconsideração, este sequer foi conhecido, sob o fundamento de que é “vedado às partes rediscutir questões sobre as quais já tenha havido manifestação do Juízo (art. 507 do CPC)”. Noutro giro, restou consignado na apreciação da liminar de outro recurso manejado pelo agravante, Processo no 0730911-50.2021.8.07.0000 de minha relatoria, que “a negativa do devedor fiduciante em indicar o paradeiro do veículo objeto da busca e apreensão configura ato contrário ao princípio da cooperação e à dignidade da justiça, em prejuízo da boa-fé processual”. Nesse descortino, tem-se como inadmissível o presente recurso, uma vez que no rol de possibilidades do agravo de instrumento não está inserto o questionamento invocado, além de patente ausência de interesse recursal, considerando a ilação supracitada. Ademais, não se pode suscitar a teoria da mitigação desta taxatividade, pois as partes dispõem da apelação para apresentar as insurgências pertinentes à resolução do feito originário. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inci. III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, informe-se ao Juízo a quo e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator